Tribunal: TJPA
Processo: 0807816-52.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807816-52.2022.8.14.0005

APELANTE: JOSIANE SOARES DE FREITAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONFIGURADO VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, E OUTROS considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial. DETERMINAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO EM JUÍZO não atendida. suspeita de prática de advocacia dita "predatória". CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO ACESSO À JUSTIÇA QUE DEVE SER COMBATIDO PELO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSIANE SOARES DE FREITAS em face de sentença proferida pelo juízo de Altamira, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0807816-52.2022.814.0005), proposta contra BANCO BMG S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Portanto, tendo em vista que a parte autora não atendeu à determinação de emenda e não compareceu para ratificar a procuração no prazo concedido pelo Juízo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, nos termos dos arts. 485, IV, do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado(a), o(a) autor(a) interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a procuração outorgada é dotada de fé pública e não possui prazo de validade, e que inscrição suplementar é mero procedimento administrativo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessidade de remessa à Procuradoria do Ministério Público por não estarem envolvidos interesses que justifiquem sua atuação.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu sem resolução do mérito em razão da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando que, embora a parte tenha comparecido perante a autoridade judicial, não restou demonstrado que a procuração constante nos autos foi outorgada de forma livre.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, utilizando-se do poder geral de cautela e diante do expressivo ajuizamento em massa de demandas repetitivas na Comarca pelo mesmo causídico, determinou a intimação pessoal da parte autora para comparecimento em juízo e ratificação do instrumento procuratório, todavia, tal determinação foi desrespeitada, sendo apenas pleiteado pela parte autora o julgamento antecipado da lide.

Consta nos autos certidão (ID nº 17608787) informando o transcurso do prazo sem o cumprimento dos itens 1, 2, e 3 da decisão, quais sejam:

“(...) ISTO POSTO, em consonância com a Recomendação n. 127/2022 – CNJ e das normas legais e processuais, no exercício do Poder Geral de Cautela e a fim de sanear o feito, DETERMINO, inclusive nos feitos em que já realizada a audiência de conciliação do art. 334 do CPC, por conciliador, porém, sem participação pessoal da parte autora, sem o registro das imagens em mídia e sem quesitação específica acerca das questões assentadas neste decisum:

1) intime-se o causídico Dr. GEORGE HIDASI FILHO 39.612) para demonstrar a regularização de sua habilitação, demonstrando a promoção da inscrição suplementar junto à OAB Unidade Estado do Pará, em 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 10, 2º, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906, de 04/07/1994);

2) a emenda da inicial, também no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para que a parte autora apresente documentos pessoais de identificação legíveis; comprovante de endereço idôneo e atualizado; instrumento de procuração com assinatura idônea; instrumento de procuração pública ou particular, desde que conste a impressão digital, a assinatura a rogo e de duas testemunhas, no caso do analfabeto; declaração de hipossuficiência econômica, quando for o caso, com assinatura idônea; no caso de hipossuficiência econômica, que haja demonstração mínima dessa condição para obtenção da gratuidade da justiça ou que seja realizado o recolhimento das custas processuais, conforme o caso; que as assinaturas constantes nos documentos reportados sejam compatíveis com os documentos de identificação da parte e não sejam “copiadas e coladas”; indícios mínimos das alegações da petição inicial, como o liame entre a qualidade que alega deter e os fatos entabulados na inicial, sob pena de carência da ação por ilegitimidade ativa ad causam; demonstração mínima das alegações, como a inscrição em cadastros de negativação, os descontos alegadamente indevidos, dentre outros, sob pena de carência da ação por falta de interesse processual; que especifique os fatos, a causa de pedir e o pedido, individualizando-os e quantificando-os, mediante planilha de cálculo e subsídios correspondentes, sob pena de inépcia da inicial.

3) o comparecimento pessoal da parte autora à secretaria deste juízo, também no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para apurar o conhecimento quanto à existência do processo, bem como para, conforme o caso, ratificar o instrumento de procuração outorgado ao causídico em cada um dos processos ajuizados, conforme parecer técnico da Corregedoria Geral de Justiça nos autos do processo 7000651-45.2022.8.08.0000, Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES. (...)”

A jurisprudência pátria
[1]
vem se consolidando no sentido de que o Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil.

Ressalto não desconhecer que nosso ordenamento jurídico contempla o amplo acesso à justiça e que sempre quando possível, deve-se privilegiar o julgamento do mérito, contudo, como se sabe, nenhum princípio constitucional é absoluto. E o limite se encontra justamente no abuso do direito de ação, tal como acontece no presente caso e que deve ser rechaçado pelo magistrado, já que o ajuizamento em massa de lides predatórias prejudica aqueles que necessitam da prestação jurisdicional diante do sobrecarregamento do Judiciário.

Ademais, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

Assim, considerando que no caso concreto o juiz tomou o cuidado de intimar a parte para a sua frente confirmar os poderes outorgados na procuração e tendo o prazo decorrido
in albis
, a manutenção da sentença é medida que se impõe ante ausência da capacidade postulatória, um dos requisitos para o desenvolvimento regular do processo.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, no entanto,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 16) – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA – DESATENDIMENTO PELA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Consoante o IRDR/TJMS nº. 0801887-54.2021.8.12.0029/50000 - (tema 16) "O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil" – tema 16. II. Assim, ainda que inexista norma que discipline o prazo de validade para a procuração, é razoável a exigência de ratificação da outorga quando transcorrido período longo, em observância ao poder geral de cautela do Juiz. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0828430-81.2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 21/06/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento – Cabimento – Intimação, não atendida, para ratificação da procuração "ad judicia", juntando-se instrumento com firma reconhecida – Legalidade da ordem inserida entre os poderes do juiz, ante suspeita de prática de advocacia dita "predatória" ou para fim dissimulado – Desrespeito ao dever de litigar em cooperação e, conseqüentemente, em boa-fé – Inteligência do disposto no art. 6º do Cód. de Proc. Civil – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelação improvida. (TJ-SP - AC: 10137033920218260068 SP 1013703-39.2021.8.26.0068, Relator: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 18/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

Belém, 11/06/2024